Tribunal: TJMT
Processo: 1002208-45.2020.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002208-45.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ALZIRA VILAS BOAS - CPF: 045.532.788-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEUNICE OLIVEIRA DA MOTTA VILLAS BOAS - CPF: 389.360.382-49 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PEDAGOGO – CANDIDATA APROVADA EM 2º LUGAR – PRAZO EXPIRADO – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO SUBMETIDO À POSSE – ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE VINCULAÇÃO AO EDITAL – ALEGAÇÃO DE PREVISÃO EXPRESSA DE CONVOCAÇÃO SOMENTE POR DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE MEIO DE CONVOCAÇÃO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a prever que há direito à nomeação e posse do candidato que for aprovado dentro do número de vagas. Não havendo convocação e posse de candidato aprovado dentro do número de vagas, converte-se em direito público subjetivo.

Não havendo insurgência quanto ao meio de convocação – por diário oficial – mas insurgência quanto à fata de nomeação e posse de candidato aprovado, verifica-se a incoerência do recurso em relação à sentença proferida e aos fatos narrados.

O recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida não merece ser conhecido ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, qual seja, o da dialeticidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou em obrigação de fazer para que promova a convocação da parte promovente para tomar posse no cargo de pedagoga em virtude de ter sido aprovada, o que lhe confere direito público subjetivo à nomeação e posse, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito, CONDENAR o Estado de Mato Grosso na
obrigação de convocar a parte Reclamante para tomar posse no cargo de pedagoga
,
ficando em disponibilidade até que seja aproveitada em algum órgão dentro do território estadual.

Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “as regras editalícias inserem-se no poder discricionário cometido à Administração Pública, por força do qual lhe é lícito a escolha dos elementos essenciais na elaboração das normas do certame público”.

Alegou que as “regras editalícias foram levadas ao conhecimento de todos os interessados, restando evidente que o edital regulador (
a lei do concurso
) fez expressa referência quanto ao veículo utilizado para as nomeações, as exigências para a posse e a consequência do não comparecimento para tomar posse no prazo legal”, bem ainda que “é incontroverso que o edital do concurso trouxe previsão no sentido de a divulgação da nomeação ser feita unicamente via do Diário Oficial”.

Sustentou que “o direito do candidato é o de ter o ato administrativo que lhe diga respeito divulgado em órgão oficial para reconhecimento público e início de seus efeitos externos, adquirindo assim validade universal”, bem como que “a Lei Complementar nº 04/90 não exige a notificação ou intimação pessoal do interessado para que o ato de nomeação surta efeitos, mas, tão somente, a publicação do Diário Oficial do Estado”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, pois foi aprovada em 2º lugar no concurso público para pedagogo e, portanto, tem direito público subjetivo à nomeação.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pedido de nomeação e posse no cargo de pedagogo, pois a parte promovente logrou êxito em ser aprovada no 2º lugar, no entanto o concurso teve o prazo de validade expirado, sem prorrogação, obstando sua nomeação e posse, o que contraria o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal que há muito assentou entendimento de que os aprovados dentro do número de vagas têm direito à nomeação e posse.

O magistrado de origem muito bem fundamentou que houve aprovação dentro do número de vagas – e não mera classificação -, de modo que a parte promovente, após expirado o prazo do concurso, sem nomeação, tem direito público subjetivo, o que vincula a Administração Pública. Cito os fundamentos utilizados na origem:

No caso dos autos, percebe-se que a parte Reclamante, de fato, foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas no edital, porém não foi nomeada dentro do prazo de validade do certame, que não foi prorrogado por situações excepcionais admitidas na jurisprudência, segundo informações do ente público.

A tese do Estado de Mato Grosso se fundamenta na exceção à regra estabelecida pelo STF, notadamente pela alegação de superveniência de razões excepcionalíssimas que justificariam a não nomeação da Autora. Dentre os motivos, menciona que não ocorreu a conclusão das obras das novas escolas técnicas, como a de Primavera do Leste/MT, fator que impedia a nomeação. Além disso, explica que o Estado atravessava forte crise financeira, sendo decretado estado de calamidade pública em janeiro/2019, situação que se agravou com a pandemia.

No entanto, conforme bem delineado no julgado paradigma, para caracterização da circunstância excepcionalíssima, imprescindível a observação dos requisitos: I – superveniência; II – imprevisibilidade; III – gravidade; e IV – necessidade, o que não foi concretamente demonstrado pelo Estado de Mato Grosso.

A alegação de não conclusão da construção de novas escolas é injustificável, primeiro porque sequer foi comprovada essa situação fática. Ademais, toda obra está passível de atrasos, não sendo circunstância imprevisível e deveria fazer parte do cronograma ao tempo da publicação do edital. A medida tomada pelo ente público também não se mostra grave ou necessária, visto que o concurso, apesar de distribuir vagas de forma regionalizada, tem abrangência estadual, permitindo a lotação da candidata em qualquer lugar do território do estado que possua vaga.

De mais a mais, alegação de crise financeira é despicienda, visto que o relatório emitido pelo SEFAZ informa que já no exercício de 2017 foi apurado deficit orçamentário na ordem de mais de um bilhão de reais (id. 32832341 – página 15/16), razão pela qual o requisito superveniência da causa excepcionalíssima não restou configurado, já que o edital foi publicado em janeiro/2018.

Ainda, percebo que a decisão do Secretário de Estado para não prorrogar o prazo de validade do concurso e, por via reflexa, não nomear a parte Reclamante, está desprovida de motivação, visto que o ato administrativo se limitou a reproduzir o texto do julgado do STF, sem apresentar especificamente os fatos que fundamentaram a medida tomada pela Administração.

Portanto, entendo que o Estado de Mato Grosso não comprovou a situação excepcionalíssima que justificasse a não nomeação da parte Reclamante, pelo que reconheço o seu direito subjetivo à nomeação, com a ressalva de que ficará em disponibilidade até o seu aproveitamento em cargo para o qual foi aprovada, podendo ser lotada em qualquer município do território estadual.

Insurge-se a parte promovida contra a sentença com o argumento de que “o direito do candidato é o de ter o ato administrativo que lhe diga respeito divulgado em órgão oficial para reconhecimento público e início de seus efeitos externos, adquirindo assim validade universal”, bem como que “a Lei Complementar nº 04/90 não exige a notificação ou intimação pessoal do interessado para que o ato de nomeação surta efeitos, mas, tão somente, a publicação do Diário Oficial do Estado”.

Em que pesem os termos do recurso, verifico que o mesmo discute a necessidade de notificação ou intimação pessoal do candidato aprovado para nomeação e posse quando, na verdade, os fatos submetidos a julgamento é a falta de nomeação e posse de candidato aprovado diante da expiração do prazo de validade do certame. Portanto, os termos do recurso não guardam correlação com os fatos submetidos a julgamento e nem com os fundamentos expostos na sentença, não havendo o devido confrontamento com as razões de decidir.

Diante deste cenário, é necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022